Tribunal: TJDFT
Processo: 0022312-49.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022312-49.2015.8.07.0009 RECORRENTE: EDIVAN DIAS DE SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. QUALIFICADORA. MOTIVO TORPE. VINGANÇA. INDÍCIOS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE NESTA FASE. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1 -O crime de homicídio, na forma tentada, praticado, em tese, por motivo de vingança, configura, a princípio, delito qualificado pelo motivo torpe. Não deve o julgador aprofundar-se no mérito, na fase de pronúncia, quanto à configuração plena de circunstância qualificadora, bastando basear-se em meros indícios para encaminhar a ação penal a julgamento pelo juiz natural da causa, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, salvo se inconteste de dúvida sua inocorrência, que não é a hipótese. 2 - Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. O recorrente alega que as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser afastadas na sentença de pronúncia. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJDFT. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial lastreado na alínea “c” do dispositivo constitucional não merece prosseguir. A uma, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “Portanto, agiu acertadamente o Magistrado ao indicar a possibilidade de o crime ter ocorrido por motivo de vingança, já que cometido, em tese, porque o recorrente teria discutido com a vítima, cerca de um mês antes do crime, a qual lhe teria desferido um tapa no rosto” (ID 13968758), e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). A duas, porque o acórdão impugnado, ao assentar que “na sistemática atual do Tribunal do Júri, ao prolatar a pronúncia, no que diz respeito à qualificadora, o Juiz não deverá aprofundar em sua análise, descrevendo apenas em que consiste, de forma sucinta, visando delinear a atuação da acusação em plenário, salvo se evidente e inconsteste de dúvida sua inocorrência“ (ID 13968758), encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NÃO CABIMENTO. VINGANÇA. QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos por estar em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior. 2. Na pronúncia, que não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na própria denúncia que o crime foi cometido por vingança, sendo considerada qualificadora do motivo torpe pela jurisprudência firme desta Corte. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 523.029/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 3/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023